Tribunal: TJDFT
Processo: 0703852-68.2018.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Vistos, etc. Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a apelante, FRANCISCA VIEIRA DA SILVA, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de ausência de interesse recursal suscitada pelo apelado em sede de contrarrazões (id 12212757).